Tribunal: STF
Processo: ARE 1513129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO LEGAL. ERRO DE FATO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - Deve-se julgar improcedente o pedido formulado em ação rescisória quando inexistir violação literal a dispositivo legal ou erro de fato (art. 966, V e VIII, do CPC/15), visando a medida apenas à rediscussão da matéria probatória.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XIII, XXII, XXIII, XXXV, XLI, XLIX, LIV, LV, LXI, LXII, LXXV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Nos termos da Lei Processual, será cabível a ação rescisória quando constatada a ocorrência de uma das hipóteses asseguradas em seu art. 966.



    Na espécie, o autor alega que o acórdão rescindendo, jungido ao evento 57 e proferido pela 13ª Câmara Cível deste Sodalício, ao dar parcial provimento à apelação interposta nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A (ESCELSA), apenas para majorar o valor fixado em primeiro grau, a título de danos morais, mantendo a sentença no tocante ao não reconhecimento dos danos materiais e à aplicação da sucumbência recíproca, subsume-se às hipóteses dos incisos V e VIII, do art. 966, do CPC/15, in verbis: [...]



    Conclui-se, assim, que para que seja possível a propositura de Ação Rescisória com base no art. 966, V, do novel diploma processual civil pátrio, é necessária a violação direta a disposição legal, sendo a inobservância da norma jurídica algo evidente, flagrante.



    Impende salientar que a Ação Rescisória não serve para novo julgamento da causa. Se o decisum rescindendo é justo ou injusto, adequado ou inadequado, bom ou mau, tais questões são estranhas à Ação Rescisória, que não se presta a fazer as vezes de recurso.



    Averbe-se que a revelia do réu na ação de origem não autoriza a procedência automática dos pedidos iniciais, isto é, não isenta a parte autora da prova de elementos mínimos do fato constitutivo do direito alegado, porquanto a presunção de veracidade das alegações lançadas na exordial (CPC/2015, art. 344) é relativa.



    Em rigor, a argumentação tecida pelo requerente tende à rediscussão dos fatores factuais e jurídicos que motivaram a decisão rescindenda, o que não se admite em sede de Ação Rescisória.



    No caso em tela, não se vislumbra qualquer ofensa literal a dispositivo de lei, capaz de autorizar a rescisão do julgado hostilizado. A ofensa apta à rescisão de julgado há de ser literal, clara, concreta e indiscutível, conforme já se pronunciaram a doutrina e a jurisprudência pátrias. [...]



    Na espécie, malgrado tenha o autor apontado como violados os artigos 104, 107, 111, 112, 113, 122, 123, 159, 212, 939, 940, 941, 944, 950 e 953, todos do Código Civil, bem como dispositivos do CDC e do CPC/15, o douto magistrado sentenciante consignou a ausência de comprovação, pelo demandante, do nexo causal entre a conduta da empresa demandada e os danos materiais que teria suportado, uma vez que é possível extrair, da narrativa trazida na peça de ingresso, que as viagens até a cidade de Serra/ES foram feitas no intuito de resolver as questões relativas a invasões no apartamento de sua propriedade e não pela negativação. Ademais, o acórdão de ordem 57 registrou que não há, nos autos, prova de que a requerida tenha agido com má-fé ou ilicitamente, e nem mesmo elementos que revelem que o requerente tenha realizado as aludidas viagens para resolver, junto à demandada, questões atinentes ao “furto de energia” que deu azo à negativação indevida de seu nome por dívida não contraída.



    Impende salientar, ainda, que não se presta a via rescisória como sucedâneo de outros meios impugnativos mais adequados ao debate sobre a justiça da decisão fustigada. Revela-se, em face disso, inteiramente descabido o desejo da pretendente de reabrir a fase probatória. [...]



    Defende, ainda, o autor, a incidência, na espécie, do art. 966, VIII, do CPC/15, Sustenta que a decisão rescindenda incorre em erro na aplicação do direito. Argumenta que o motivo da negativa de condenação da requerida ao ressarcimento, em seu favor, dos danos materiais causados,” é absolutamente atribuído a uma questão excessivamente formal de aplicação do formalismo exagerado”. Afirma, de forma veemente, que o Judiciário incorreu em falta de percepção de que as provas dos prejuízos são comprovadamente presumidas, a teor do disposto no art. 212, IV, do CC/02, face à existência dos muitos danos oriundos da difamação de seu bom nome, perante aos órgãos de proteção ao crédito, o que o impediu de exerceu do direito de contratar o FIES com a instituição financeira responsável.



    No que tange ao erro de fato, dispõe o art. 966, inciso VIII e § 1º, do CPC/15, in verbis: [...]



    A hipótese de rescisão calcada no inciso VIII, do art. 966 do CPC/15 exige a conjunção de vários fatores, e não somente a verificação do erro de percepção no exercício do juízo rescindendo. [...]



    Havendo controvérsia ou manifestação judicial sobre o fato, inexiste erro de fato a viabilizar o ajuizamento do pedido rescisório. Neste sentido, já decidiu o STJ, quando da apreciação dos seguintes recursos: AgRg no REsp 1358499/RN, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/05/2013., AR 3.868/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 16/2/2011 e REsp 1.065.913/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 10/9/2009. DJe 25/06/2013). [...]



    No caso em apreço, o fato que o autor da presente rescisória aponta como não considerado existente pela decisão que almeja rescindir, qual seja, a configuração dos danos materiais vindicados, foi objeto de controvérsia na ação principal, tendo sido apreciado na sentença e no acórdão fustigado, que assim consignou:



    “No caso dos autos, observa-se que o apelante não comprovou os danos materiais, narrados na inicial.



    Desta forma, ainda que tenha ocorrido prejuízo material, não restou comprovado que foi o apelado o causador do dano.



    Não há, pois, que se falar em danos materiais e lucros cessantes. [...]



    Conclui-se, portanto, que o acórdão vergastado não se fundou em erro de fato.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente